Tribunal: TJDFT
Processo: 0746311-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL RURAL. VENDA A NON DOMINO. ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS ANTERIORES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 1.022 DO CPC. LIMITES DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ART. 1.025 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que rejeitou embargos de declaração anterior.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões devolvidas consistem em verificar:
(i) se houve omissão quanto à análise da natureza jurídica da cessão de direitos possessórios e dos documentos apresentados para comprovação da suposta posse; (ii) se omissão quanto ao exame da prova testemunhal apresentada pelo embargante; (iii) se os embargos se enquadram em alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, o embargante pretende rediscutir a valoração da prova e as conclusões acerca da inexistência de posse legítima transmitida no contrato, matéria já devidamente examinada pelo Órgão Colegiado.
4. O v. acórdão analisou de forma suficiente os documentos apresentados e concluiu que não eram aptos a comprovar a posse do embargante sobre o imóvel rural, além de reconhecer, com base na prova testemunhal, que terceiros detinham a titularidade e ocupação da área, evidenciando a nulidade do negócio jurídico.
5. As alegações apresentadas revelam manifesto inconformismo com o desfecho da demanda, não havendo vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir a valoração da prova ou as conclusões do colegiado quanto à inexistência de posse legítima apta a fundamentar cessão de direitos possessórios.”